Tribunal: TJDFT
Processo: 0716265-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Processo : 0716265-93.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão proferida em ação de produção antecipada de prova (id. 231200180 dos autos originários n. 0744442-98.2024.8.07.0001), que determinou a busca a apreensão dos documentos requeridos pela autora, aqui agravada. O réu-agravante suscita nulidade, uma vez que seu advogado não foi intimado da decisão que determinou a apresentação dos documentos, embora tenha requerido a publicação dos atos processuais exclusivamente em nome do dr. Wilson Sales Belchior. Sustenta a ausência de razoabilidade no prazo de cinco dias úteis fixado para cumprimento da decisão. Salienta a realidade operacional das instituições financeiras e a “enorme quantidade de solicitações e determinações a serem cumpridas, emanadas de todos os órgãos, sejam administrativos, sejam do Poder Judiciário”. Requer o efeito suspensivo e, no mérito, “a republicação da obrigação de fazer, detalhando quais documentos faltantes, dessa vez nos moldes expressamente requeridos pelo Promovido, em nome do causídico WILSON SALES BELCHIOR, inscrito na OAB/DF sob o número 336.615”. É o relatório. Decido. Este agravo não deve ser admitido, tendo em vista o princípio da unirrecorribilidade recursal. Isso porque o agravante já havia interposto o Agravo de Instrumento 0716017-30.2025.8.07.0000, de minha relatoria, contra a mesma decisão, cuidando-se este recurso de mera repetição daquele já interposto (id. 71170967). Com efeito, o princípio da unirrecorribilidade (também denominado princípio da singularidade dos recursos ou ainda princípio da unicidade do recurso) estabelece que para cada ato judicial recorrível há um recurso específico, sendo, portanto, inadmissível o uso concomitante ou cumulativo de dois ou mais recursos visando a impugnação do mesmo ato judicial. Nesse sentido, cito o precedente do STJ: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS, PELA MESMA PARTE, CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS. I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 26/04/2017. II. É assente, na jurisprudência do STJ, o entendimento de que a interposição de dois ou mais recursos, pela mesma parte e contra a mesma decisão ou acórdão, impede o conhecimento daqueles que foram apresentados após o primeiro apelo, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade. Precedentes do STJ: EDcl no AgRg no AREsp 799.126/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, DJe de 09/06/2016; AgRg no REsp 1.525.945/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe de 03/06/2016. III. Isso porque, "no sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, manejados dois recursos pela mesma parte contra uma única decisão, a preclusão consumativa impede o exame do que tenha sido protocolizado por último. Precedentes" (STJ, AgInt nos EAg 1.213.737/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 26/08/2016). IV. Embargos de Declaração não conhecidos. (EDcl no AgInt no AREsp 1.037.203/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017. Grifado) Ante o exposto, não conheço deste agravo na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 30 de abril de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator